Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001940-34.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001940-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: O. M. R., representado por sua genitora HELENA BARANHUK MANFIO.
Processo na origem: 1009156-42.2021.8.11.0045
Comarca de Lucas do Rio Verde.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Proc. n°1009156-42.2021.8.11.0045) que OTÁVIO MANFIO ROHR, representado por sua genitora HELENA BARANHUK MANFIO move contra UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 117476488 - Pág. 2): deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a requerida proceda ao custeio ou forneça o tratamento pelo método ABA, nos moldes da prescrição do médico assistente do paciente, excetuados os tratamentos de equoterapia e musicalização com psicopedagoga, sob pena de bloqueio de ativos financeiros suficientes, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da citação.
AGRAVO: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato, portanto ausente a probabilidade do direito. Sustenta que não se trata de tratamento de urgência ou emergência, o que afasta perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Defende que o rol da ANS não pode ser considerado como meramente explicativo e que os serviços poderiam ter sido objeto de uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não ocorreu. Assevera que não houve abusividade ou nulidade dos termos pactuados entre as partes, porquanto claros e de fácil compreensão, e que oferece os tratamentos pelos métodos convencionais na rede credenciada. Insiste que há irreversibilidade da medida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento pelo método ABA, nos moldes da prescrição do médico assistente do paciente, excetuados os tratamentos de equoterapia e musicalização com psicopedagoga, sob pena de bloqueio de ativos financeiros suficientes, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da citação.
O agravada, atualmente com 3 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, tendo aderido ao referido contrato em 24/06/2019, e diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID10 F84.0) com atraso na fala e contato visual prejudicado, razão pela qual procuraram atendimento médico, sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando melhorar a qualidade de vida e independência.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete o autor, ora agravado, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6